Tribunal: TJDFT
Processo: 0003878-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0003878-68.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: JOSIAS NUNES VALADAO INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição juntada pelo Exequente no ID 77044388, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator